Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747598-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON PEDRO AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON PEDRO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de execução de título extrajudicial movida por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. em face de Banbara Comércio de Gás Ltda.–ME, por meio da qual rejeitou-se exceção de pré-executividade, manteve a constrição de salas comerciais de propriedade do recorrente e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com leilão designado para 24/11/2025, ao fundamento de que a alegação de desatualização da avaliação realizada em 25/09/2018 não poderia ser conhecida na via eleita, por preclusão e inadequação do incidente. Destacou, o d. Juízo de origem, que não se verificou prescrição intercorrente ante a existência de bens penhorados e a marcha executiva em curso, e que questões de impenhorabilidade e ilegitimidade passiva, tal como veiculadas, exigiriam dilação probatória incompatível com a via estreita adotada (exceção de pré-executividade) – ID 254200164. No bojo da peça inaugural do agravo (ID 77862190), o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar o leilão, sustentando idade avançada (72 anos), unicidade patrimonial e utilização dos aluguéis das salas para sua subsistência, além de afirmar suspensão processual entre 2019 e 2022 e defasagem do laudo de avaliação, pugnando, no mérito, por reavaliação dos bens e reconhecimento da impenhorabilidade das rendas, subsidiada pela prescrição intercorrente, bem como pela discussão de ilegitimidade à luz do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento submete-se aos requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A probabilidade do direito, em cognição sumária, não se evidencia de modo suficiente a atrair à hipótese o efeito pretendido. Isso porque, a r. decisão agravada, em juízo de coerência com o procedimento executivo, reputou preclusa ou inadequada a insurgência contra a avaliação realizada em 2018 e não conheceu de matérias que reclamam instrução (impenhorabilidade por essencialidade de renda, ilegitimidade), o que, nesta sede, não se mostra prima facie teratológico. A pretensão de reavaliação, embora possível em tese, foi formulada sem robusto suporte técnico que indique variação abrupta ou concreta de mercado apta a infirmar de plano o laudo vigente, limitando-se a alegações de defasagem pelo decurso do tempo. Cumpre destacar que a temática de preço vil, ademais, é controlável pelos próprios mecanismos da alienação judicial (parâmetro legal e possibilidade de invalidação do ato por preço vil), o que mitiga o fumus voltado a sustar o leilão antes mesmo de oportunizada a verificação no rito próprio. Quanto à impenhorabilidade das rendas de locação, o ordenamento assegura proteção específica ao imóvel residencial da entidade familiar (Lei 8.009/1990), e a extensão excepcional a rendas locatícias como verba estritamente alimentar é construção jurisprudencial casuística que demanda prova idônea da essencialidade e da unicidade patrimonial, elementos que, por ora, não foram trazidos com a densidade necessária, tampouco infirmam a conclusão de 1o grau quanto à inadequação da via eleita para dilação probatória. A prioridade processual do idoso insculpida no sistema processual assegura tramitação célere, mas não confere, por si, tutela de suspensão de atos executivos. No que toca à prescrição intercorrente, a existência de penhora útil e a designação de leilão afastam, em princípio, a inércia qualificada exigida pelo art. 921 do CPC, de modo que a tese não se revela, nesta fase, dotada de plausibilidade superior. Também não se descortina probabilidade de acolhimento imediato de alegada ilegitimidade passiva do agravante no âmbito desta execução dirigida à pessoa jurídica, sendo o recorrente tratado como interessado atingido por atos de constrição, sem que isso contamine, de plano, a higidez da marcha executiva. De outro lado, o periculum in mora, tal como invocado, não se mostra irreversível uma vez que a realização do leilão observa balizas legais aptas a prevenir preço vil, há controle judicial do ato expropriatório e subsistem instrumentos processuais para resguardar eventual lesão, ao passo que a suspensão liminar do leilão projeta gravame ao credor e à efetividade da execução, sem lastro de probabilidade suficiente do direito. Nesse quadro, ausente a conjugação dos requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, não se justifica a excepcional sustação dos atos expropriatórios, recomendando-se que as teses deduzidas sejam apreciadas no mérito recursal, oportunizando-se, se for o caso, a comprovação adequada e a oitiva da parte contrária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Expeça-se comunicação ao d. Juízo de origem, solicitando informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator